Tribunal: TJMT
Processo: 1016961-39.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016961-39.2021.8.11.0015

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Perdas e Danos, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 912.779.731-72 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGADO), ANA GABRIELA DE SENA SOARES - CPF: 020.297.116-32 (ADVOGADO), ANDRESSA ALVARES COSTA - CPF: 122.773.726-25 (ADVOGADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO – OMISSÃO – CONDENAÇÃO INDEVIDA DO ADVOGADO – MULTA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – DEMANDA PREDATÓRIA – MANTIDA A MULTA APENAS À PARTE LITIGANTE – DANOS CAUSADOS PELA CONDUTA DO PATRONO – DEVE SER APURADA EM AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO PROVIDO.

Reconhecida a litigância de má-fé por se tratar de demanda predatória, cabível o arbitramento de multa tão somente à parte litigante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
José Martins dos Santos
, contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85 §11, do CPC.

Nesse contexto, o embargante fala em suposta contradição, defendendo a impossibilidade de condenação por litigância de má-fé do advogado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A fim de elucidar a questão, a sentença proferida pelo Juízo de 1o Grau reconheceu tratar-se de demanda predatória, julgando improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora e seu patrono, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada.

Inconformado, o requerente interpôs recurso de apelação para reformar a sentença, insistido que não atuou de forma temerária, a ensejar a condenação por litigância de má-fé, questionando, ainda, a possibilidade de condenar parte e patrono à multa.

Por entender configurada a litigância de má-fé, considerando tratar-se de demanda predatória, restou desprovido o recurso, Id 158721661.

Insatisfeito, interpôs embargos declaratórios, Id 160209160, defendendo a impossibilidade de condenação do advogado por litigância de má-fé sem o devido processo legal e instauração de procedimento próprio.

Restaram rejeitados os declaratórios, Id 160857179.

Em sede de Agravo em Recurso Especial deu provimento o Superior Tribunal de Justiça ao recurso, determinando o retorno dos autos para análise dos pontos omissos dos declaratórios, em especial sobre a condenação do advogado por litigância de má-fé.

Como relatado, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que deixou de manifestar-se quanto à possibilidade de condenação do patrono à multa, em solidariedade à parte, por litigância de má-fé em demanda predatória.

Com razão o embargante, pois, tendo reconhecido que efetivamente trata-se de demanda predatória, não se manifestou quanto à pena sancionatória ao advogado.

Com efeito, no entendimento do STJ, em análise de recurso de mandado de segurança (caso julgado em segredo de justiça), estabeleceu o colegiado que
eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados por esses profissionais no exercício de suas funções deve ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará.

Portanto,
a penalidade por litigância de má-fé não pode ser aplicada contra advogado, público ou privado, ou membro da Defensoria Pública ou do Ministério Público. Segundo a Quarta Turma do STJ, eles não estão sujeitos à punição em razão de sua atuação profissional.

O relator do recurso, Min. Antônio Carlos Ferreira, explicou que o
parágrafo 6o
do artigo 77 do CPC/2015 é expresso ao prever que os advogados, por sua atuação profissional, não estão sujeitos a penas processuais, cabendo ao magistrado enviar ao respectivo órgão de classe o pedido de apuração de eventual responsabilidade disciplinar.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELA OAB/SP E PELO AUTOR DA AÇÃO POSSESSÓRIA E SEUS PATRONOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. MULTA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO PROMOVENTE E SEUS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. ACOLHIMENTO DAS TESES RECURSAIS. 1. Não há como, na via estreita do recurso especial, afastar a configuração da litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), reconhecida nas instâncias ordinárias com base na interpretação do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. É permitido ao Juiz decretar de ofício a litigância de má-fé, podendo condenar o litigante faltoso a pagar multa e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados (CPC, art. 18, caput e § 2o). 3. Na fixação da indenização, considerada sua natureza reparatória, é necessária a demonstração do prejuízo efetivamente causado à parte adversa, em razão da conduta lesiva praticada no âmbito do processo, diferentemente do que ocorre com a multa, para a qual basta a caracterização da conduta dolosa. 4. Reconhecida a litigância de má-fé nas instâncias ordinárias, sem demonstração do prejuízo causado à ré, mostra-se cabível a aplicação ao autor da multa não excedente a 1% sobre o valor da causa, afastando-se a indenização do art. 18 do CPC. 5. Os embargos declaratórios opostos com o intuito de prequestionamento não podem ser considerados procrastinatórios (Súmula 98/STJ). 6. Em caso de litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), descabe a condenação solidária da parte faltosa e de seus procuradores. A conduta processual do patrono da parte é disciplinada pelos arts. 14 do CPC e 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB (Lei 8.906/94), de maneira que os danos processuais porventura causados pelo advogado, por dolo ou culpa grave, deverão ser aferidos em ação própria. 7. Recurso especial da OAB/SP provido. 8. Recurso especial do autor e seus patronos parcialmente provido. (REsp n. 1.331.660/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 11/4/2014.)

Pelo exposto,
ACOLHO

embargos declaratórios
para suprir o vício de omissão apontado, a fim de acolher os argumentos do recorrente, para afastar, tão somente em face do patrono, a multa arbitrada na sentença por litigância de má-fé por demanda predatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023